Tribunal: TJMT
Processo: 1028463-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028463-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SOARES SILVA - CPF: 535.579.561-72 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028463-62.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCIO SOARES SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – RECURSO PROTELATÓRIO E COISA JULGADA – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUJA FRAUDE FOI RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA

– RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em recurso protelatório se
o requerido apenas exerceu seu direito de recorrer, pleiteando pelo afastamento da condenação em dano moral e requerendo o redução do
quantum
indenizatório. Na hipótese, incabível a condenação em litigância de má-fé.

Descabe a alegação de coisa julgada, se constatado que apesar de tratarem do mesmo contrato, a indenização por danos morais recebida por acordo na ação transitada em julgado decorreu de contratação fraudulenta em nome do autor, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em razão da existência da ação busca e apreensão referente ao mesmo contrato fraudulento, o que teria impossibilitado o autor de participar de concurso público.

Não se verifica dano moral indenizável se, apesar do registro nos sistemas do Poder Judiciário acerca da existência da
Ação Busca e Apreensão em nome do autor
, não houve restrição dos dados do autor perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

declarar a inexigibilidade da dívida que originou a negativação discutida e o arquivamento da ação de busca e apreensão;

b)

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC

e acrescida de juros mensais de 1% a partir da publicação da sentença;

c)

condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, alega que a ação deve ser extinta nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, diante da existência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria discutida nestes autos já foi discutida na ação declaratória de inexistência de débito nº 268-60.2014.811.0041.

No mérito, sustenta que o autor não comprovou o dano moral alegado bem como que o valor indenizatório foi fixado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Ao apresentar as contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ser protelatório, requerendo a condenação do apelante em litigância de má-fé. No mérito, refutou os argumentos do apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID 152249678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PROTELATÓRIO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar
as contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ser protelatório, requerendo a condenação do apelante em litigância de má-fé.

No entanto, o requerido apenas exerceu seu direito de recorrer, pleiteando pelo afastamento da condenação em dano moral e requerendo a redução do
quantum
indenizatório.

Portanto, não se trata de recurso
manifestamente protelatório.

Nesse sentido:

“
A mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE COISA JULGADA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante
alega
em seu recurso
que a ação deve ser extinta nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, diante da existência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria discutida nestes autos já foi discutida na ação declaratória de inexistência de débito nº 268-60.2014.811.0041.

Ocorre que naquela ação, a indenização por danos morais (R$ 6.000,00) recebida por meio do acordo celebrado entre as partes, decorreu da contratação fraudulenta de financiamento de veículo em nome do autor junto à instituição financeira.

Nesse contexto, insta salientar que a sentença de homologação do acordo transitou em julgado 12/09/2016, conforme se observa do andamento processual no endereço eletrônico
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/
.

A presente ação, entretanto, foi ajuizada em razão da existência da ação busca e apreensão n° 0014691-25.2014.8.11.0041 em nome do autor, referente ao mesmo contrato fraudulento, o que teria impossibilitado o autor de participar de concurso público.

Desta feita, constatado que apesar de tratarem do mesmo contrato, as ações versam sobre matérias diversas, não há falar-se em coisa julgada, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se em razão de ter sido vítima de fraude realizada por terceiros que contrataram em seu nome o financiamento do veículo Ford Focus HC Flex junto ao requerido/apelante, o autor, ora recorrido, ingressou com ação judicial em desfavor da instituição financeira no ano de 2014 (processo n. 268-60.2014.811.0041).

O feito tramitou perante a 8ª Vara Cível da Capital, no qual as partes compuseram-se amigavelmente em 2015, ocasião em que foi dada quitação ao contrato, procedida a transferência do veículo para o nome do demandado e recebida a indenização em razão dos danos morais sofridos.

Segundo o autor, ao retirar uma certidão negativa para participar de processo seletivo, constatou a existência de um processo de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária tramitando perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, sob o nº 14691- 25.2014.811.0041, Código: 876846, referente ao mesmo veículo e mesmo contrato já quitado judicialmente.

Sob tais argumentos ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de inexistência de dano moral indenizável bem como no pedido de redução do quantum indenizatório fixado.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar do registro nos sistemas do Poder Judiciário acerca da existência da
Ação Busca e Apreensão n° 0014691-25.2014.8.11.0041
, não houve restrição dos dados do autor perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.

Ademais, apesar de alegar que em virtude do registro da referida demanda ficou impossibilitado de participar de concurso público/seletivo, além de não ter efetivamente comprovado o alegado tendo em vista a juntada de certidões negativas nos autos, tal fato, por si só, não enseja dano moral indenizável, sobretudo porque não demonstrou o autor que estava de fato preparando-se para o concurso público.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, não há falar-se em dano moral, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Desta feita, há de ser reformada a sentença monocrática para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indeniza ação por danos morais, sendo desnecessária a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023